Tribunal: TJPA
Processo: 0801169-94.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801169-94.2020.8.14.0107

APELANTE: HELMUTH RIEGER

APELADO: MARIA EDUARDA LIMA RIEGER, SUANI GONCALVES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação revisional de alimentos. Redução do valor. Impossibilidade. Ausência de comprovação da alteração da capacidade financeira do alimentante. Necessidade do alimentando. Manutenção do valor fixado em acordo.

Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de alimentos que pretendia reduzir a obrigação alimentícia entabulada em acordo firmado entre as partes, de quatro para um salário-mínimo para cada filha.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada alteração da capacidade financeira do alimentante autoriza a redução do valor da pensão alimentícia fixado em acordo, em consonância com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III.

Razões de decidir

3. A obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, coadunando-se com o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Explico. Os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC.

4. No caso em apreço, o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
entabulado em acordo homologado, através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas receitas e despesas financeiras, além das ordinárias, com a sua família ou consigo mesmo.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, Arts. 1.694, § 1º, 1.695, 1.699 e 1.703.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HELMUTH RIEGER
contra sentença proferida em Ação Revisional de Alimentos, movida pelo Apelante em face de MARIA EDUARDA LIMA RIEGER e J. B. L. R e E. S. L. R. representadas por SUANI GONCALVES DE LIMA, a qual julgou improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo totalmente improcedente o pedido.

Condeno o autor em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15%(quinze por cento) do valor da causa.

Não recolhidas as custas, Cadastre-se o advogado peticionante (ID 32568555) nos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Serve a presente como comunicação/ofício.

O Requerido interpôs o presente Apelo, sustentando que a r. sentença merece ser reformada, tendo em vista que o juízo a quo não considerou a alteração de sua capacidade financeira, bem como a necessidade das apeladas, e que a manutenção do valor da pensão alimentícia o levará à prisão civil, conforme já ocorrido em duas ocasiões.

Argumenta que a genitora das apeladas possui vultuoso patrimônio, composto por fazendas, imóveis urbanos e empresas, e que aufere renda suficiente para arcar com as necessidades das filhas.

Ao final requer a redução do valor da pensão alimentícia, fixada em 4 (quatro) salários mínimos para cada filha, alegando que sua situação financeira sofreu drástica redução desde a homologação do acordo em 2019, em razão da rescisão do contrato de arrendamento das fazendas Flor da Esperança I, II, III e IV, além do agravamento de seu estado de saúde, em decorrência de câncer de pele e no pâncreas.

Contrarrazões apresentadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (Id nº 15573836).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 09 de janeiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

Tratam-se os autos de Ação Revisional de Alimentos. O Juízo Singular prolatou sentença julgando improcedente o pedido, mantendo o valor de quatro salários-mínimos para cada filha, fixados em sentença de homologação de acordo nos autos nº 0011171-64.2017.8.14.0107.

Todavia, o Alimentante, inconformado, interpôs o presente Apelo defendendo a sua incapacidade financeira de arcar com o valor atualmente fixado a título de pensão alimentícia, e pleiteando a redução da pensão para o valor equivalente a um salário-mínimo para cada filha.

Primeiramente, válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzido ou majorado quando ocorrer alteração seja na necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
[1]
. Sendo assim, passo a analisar o cerne da questão (redução do valor da pensão alimentícia) diante do conjunto probatório existente.

Cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC
[2]
.

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[3]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

Pois bem, na hipótese, perquire-se acerca da excessividade do
quantum
da pensão alimentícia fixada na ação de alimentos frente a nova situação econômica do apelante que justifique a redução do valor almejado, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis, bem como, que incontroverso que as filhas que atingiram a maioridade permanecem estudado e necessitando da pensão alimentícia.

Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos atuais não suportam o
quantum
entabulado no acordo, através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir a sua efetiva renda e as despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo, além das ordinárias.

Pelo contrário, o apelante não apresentou qualquer demonstração acerca de sua renda mensal, não sendo crível a alegação de que não aufere qualquer lucro das propriedades rurais que estão em sua posse, com área produtiva de 11.621,61 (onze mil, seiscentos e vinte um hectares e sessenta e um ares), conforme laudo técnico apresentado (ID 8148680). A simples alegação de rescisão de contrato verbal de arrendamento e de hipoteca das propriedades, desacompanhada de qualquer tipo de prova é insuficiente para a comprovação da alteração das condições financeiras do apelante.

Ademais, o fato de ajudar financeiramente outro filho portador de síndrome de down já existia há época do acordo do valor da pensão das apeladas. Além disso, as alegações de que a pandemia afetou os seus negócios e de que estaria tendo vultosos gastos em razão de ter sido acometido por dois cânceres vieram desacompanhadas de qualquer indício de prova.

Deste modo, a meu ver, os argumentos do apelante são insuficientes para demonstrar a sua efetiva renda e a incapacidade de arcar com o
quantum
estabelecido em acordo homologado judicialmente.

No mesmo sentido, em análise às provas dos autos, o Douto representante do Parquet, esclareceu que:

Compulsando os autos, verifico que o apelante não juntou prova de suas alegações no que tange à impossibilidade de custear os alimentos fixados, nem restou evidenciada melhora na situação das alimentandas a justificar a redução da pensão alimentícia e consequentemente alterar a decisão, conforme mencionado pelo Ministério Público em primeiro grau, acompanhado pelo Juízo a quo em sentença, logo, não há razões para formar o convencimento no sentido de reformar o decisum recorrido.

Por outro lado, conforme Id. 26272223 dos autos principais, consta Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica comprovando porções produtivas de terras de alta rentabilidade econômica de propriedade do apelante que chegam a 11.621, 61ha (onze mil, seiscentos e vinte e um hectares) sugerindo a relevante quantia de R$ 183.988.641,00 (cento e oitenta e três milhões, novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais). (grifos nossos)

É certo que é dever do Alimentante se desincumbir do ônus de provar que não poderia suportar os alimentos arbitrados ou que houve melhora nas condições financeiras das apeladas, principalmente considerando que a ação revisional de alimentos foi ajuizada apenas aproximadamente um ano após a celebração do acordo firmado livremente entre as partes, todavia, isso não ocorreu.

Ressalto que, como dito, tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil, de forma que as boas condições financeiras da genitora, por si só, não têm o condão de isentar o apelante de cumprir o seu dever de contribuir para o sustento de suas filhas na proporção de seus rendimentos.

Entendo que para o resguardo do melhor interesse dos filhos, os genitores têm o dever de prestar-lhes assistência, no que lhe couber e na medida de suas condições, devendo, portanto, adequar as suas finanças para fornecer condições dignas aos infantes.

Dessa forma, em atenção ao que consta dos autos, verifica-se que não há provas acerca da incapacidade econômica do Apelante em arcar com o valor estipulado em acordo livremente pactuado entre as partes, equivalente a quatro salários-mínimos para cada filha, a título de pensão alimentícia.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 18% sobre o valor da causa, em conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[2]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[3]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Belém, 11/02/2025